Tribunal: TJDFT
Processo: 0724635-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA. RESCISÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR. APARÊNCIA DO BOM DIREITO.
1. Não é possível manter a negativação do nome da devedora se o débito está sendo questionado em Juízo e se houve o depósito judicial do valor que motivou a inscrição (ID 46726615, na origem) (Precedente: REsp 106530/RS).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.